Tribunal: TCU
Processo: 009.361/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5258/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista que não houve o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos em que foi deferida; Considerando que, conforme consta no ato de peça 3, o interessado ingressou no serviço público em 1o/7/1986, tendo se aposentado em 1o/9/2022, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, dispositivo que garante aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher ; Considerando que o art. 20, inciso IV, da EC 103/2019 estabelece período adicional de contribuição (pedágio) em relação ao tempo em que, na data da publicação da referida emenda, faltaria para atingir o limite de tempo mínimo para cumprir os requisitos da aposentadoria, in verbis : Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II . (...) (grifei) Considerando que, em 12/11/2019, o servidor inativo contava 33 anos, 4 meses e 23 dias de tempo de contribuição; Considerando que, nessa data, faltariam para o interessado 587 dias para que completasse o requisito mínimo de 35 anos de tempo de contribuição, resultando em pedágio de 1174 dias (587 dias mais 100%), com data mínima de aposentadoria calculada para 30/1/2023; Considerando que, na data de sua aposentadoria, ocorrida em 1o/9/2022, ainda restavam 151 dias para o cumprimento integral do pedágio, nos termos do inciso IV do art. 20 da EC 103/2019, motivo pelo qual não há como prosperar a concessão na forma em que deferida, não restando alternativa além do retorno do servidor à atividade, para cumprir o tempo faltante; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Leonilson Gomes da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.361/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leonilson Gomes da Silva (XXX.217.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, no prazo de trinta dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. envie a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; e 1.7.4. promova o retorno ao serviço ativo do Sr. Leonilson Gomes da Silva, no prazo de sessenta dias, contados da ciência desta decisão, visto que não foram reunidos os requisitos necessários para a inativação com fundamento no art. 20 da EC 103/2019 (integralidade e paridade).